Tribunal: TJES
Processo: 5001143-24.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001143-24.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSICA FERNANDES MARQUES
RECORRIDO: FRAIM DA SILVA LINHARES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001143-24.2023.8.08.0069

RECORRENTE:
GESSICA FERNANDES MARQUES

RECORRIDO:
FRAIM DA SILVA LINHARES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MULTAS COMETIDAS POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA QUE DEVE SER ACOMETIDA AO NOVO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo Recorrente, no Id. 8075286. Contrarrazões interposta pelo recorrido, Id. 8075286, com registro de que o Recorrido encontra-se assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8075286), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8075033), em que o Juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e
REJEITO
os pedidos insertos na peça vestibular, julgando-os IMPROCEDENTES.
”

O juiz de primeiro grau entendeu pela improcedência da demanda argumentando que resta provado nos autos que o veículo fora vendido a terceiro, sendo deste a responsabilidade pelas multas. No que se refere a licenciamento e IPVA, entendeu que o responsável pelo pagamento seria o novo proprietário do veículo. No que tange a reparação moral entendeu o pedido genérico, bem como que não há ofensa a direito da personalidade da autora.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por dano moral, sob argumento de que atualmente encontra-se divorciada do requerido e que em 2018 adquiriu junto com este o veículo Celta, placa MTC 1E92. Sustenta que o veículo encontra-se na posse do requerido e que este cometeu algumas infrações de trânsito e não vêm pagando os tributos ( licenciamento e IPVA), sustenta que o veículo encontra- se em seu nome. Postula pela transferência das multas e dos valores referentes ao licenciamento e IPVA ao autor, bem como reparação moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, postulando pela procedência dos pedidos constantes da inicial, alegando que se faz imperioso transferir os débitos do veículo para o requerido Fraim, vez que a venda do veículo é nula, já que vendeu veículo que se encontra registrado em nome da autora.

Inicialmente, verifica-se dos autos que não é objeto da presente ação a nulidade da venda do veículo. A autora apenas postula pela transferência das dívidas ao requerido Fraim, seu ex marido.

Desta feita, sem mais delongas, entendo acertada a r. sentença de piso, no que se refere a transferência dos débitos, que assim determinou:

“
Analisando os pedidos contidos na petição inicial a parte autora não requer a transferência de propriedade, mas apenas das multas e encargos incidentes sobre o veículo.

No que diz respeito as multas, constato que sua transferência independe de quem seja o proprietário do veículo, devendo incidir sobre quem teria praticado as infrações. No entanto, restou provado que as multas registradas no dossiê do veículo não foram praticadas pelo Requerido, haja vista que este não se encontrava na posse do automóvel, mas sim de PAULO SILVA DE SOUZA. Logo, o pedido de transferência das multas, em tese, deveria ser direcionado para quem se encontrava na posse do automóvel.

Em relação a transferência dos débitos atinentes ao veículo, como IPVA e licenciamento, importante salientar que tais débitos tributários incidem para aquele que é proprietário.

Assim, sabendo que a propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, apesar de não ter ficado provado nos autos se houve má-fé do terceiro em relação a alienação do bem pertencente ao casal, certo é que a partir de 2019, o veículo Celta encontrava-se na posse de PAULO SILVA DE SOUZA, como já mencionando anteriormente. Desse modo, aparentemente é o responsável pelos tributos incidentes sobre o veículo e não mais o Requerido.

Sendo assim, entendo também, que este juízo não possa deferir o pedido de transferência de tais encargos para a parte ré, pois, restou provado nos autos que não se encontrava mais na posse do veículo quando da ocorrência da hipótese de incidência tributária.”

Já em relação a reparação moral, entendo indevida, pois genérico, não sendo possível verificar qual a ofensa ao direito da personalidade da autora. É certo que as partes devem agir de boa-fé, visando ao integral cumprimento do que foi avençado. Todavia, não se pode conceber que elas não tenham se preparado para o eventual descumprimento do pactuado, e que dele venham a sofrer desconforto e frustração na sua esfera íntima.

E, no caso concreto, não se vislumbrou a ocorrência de situação excepcional que pudesse amparar as alegações de que a autora suportou abalo moral, ainda que se reconheça o incômodo gerado pelo descumprimento daquilo que tinha sido inicialmente pactuado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em seus termos.

CONDENO
a recorrente EDP ao pagamento de custas processuais ( já pagas), e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
os quais permanecem desde já suspensos ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)